Tribunal: TJMT
Processo: 1007786-84.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007786-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONES PAULO DE ASSIS - CPF: 001.466.151-90 (APELANTE), HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 225.400.748-39 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 225.400.748-39 (ADVOGADO), RONES PAULO DE ASSIS - CPF: 001.466.151-90 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007786-84.2022.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP - MT

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: RONES PAULO DE ASSIS

APELANTE: RONES PAULO DE ASSIS

APELADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOR DIANSTICADO COM TRASNTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE - TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO SEM RESULTADOS – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS
DESPROVIDOS.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber:
“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Desse modo, demonstrada a ineficácia do tratamento convencional, a Estimulação Magnética Transcraniana se mostra como alternativa a fim de propiciar a melhora da saúde da parte apelada, cujo tratamento deve ser fornecido pela operadora do plano de saúde, respeitada a coparticipação contratual.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e RONES PAULO DE ASSIS
, em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1007786-84.2022.8.11.0015
ajuizada pelo segundo em face da primeira,
que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para determinar que a requerida proceda a imediata autorização do tratamento pleiteado conforme solicitação médica. Por consequência, confirmou a liminar deferida.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/15, vedada a compensação. Todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
RONES PAULO DE ASSIS
alega que a

operadora de plano de saúde cancelou a autorização das sessões remanescentes no curso do seu tratamento, portanto, em 05/08/2022 houve o descumprimento do tratamento que previa 25 sessões de estimulação magnética transcraniana, sendo que o autor fez 15 sessões, portanto, necessária a confirmação da tutela deferida na origem e majoração da multa diária em razão do descumprimento da ordem judicial.

Defende o reconhecimento da responsabilidade civil que justifica o dever de reparar os danos experimentados pela parte autora, pois foi impedido de se tratar por ato ilícito da apelada e surpreendido com a interrupção do tratamento, portanto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, no valor estipulado pela tabela da OAB/MT, na quantia de R$ 9.883,24.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 215755952), pelo desprovimento.

Por sua vez, a requerida
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO
sustenta
que
o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana não possui cobertura contratual, bem como sequer se encontra previsto no rol de procedimentos ditados pelo ANS.

Aduz que somente será de cobertura obrigatória dos planos de saúde o procedimento não inserido no rol que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que não é o caso dos autos.

Assevera que o tratamento solicitado não integra no rol de coberturas da ANS, não possui cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo exceção os tratamentos que cumprem os incisos I e II do §13o do art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98.

Ressalta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio de sua Resolução Normativa RN no 465/2021, dispõe sobre os procedimentos que devem possuir cobertura obrigatória, e no caso, não há cobertura para o tratamento pretendido pelo autor.

Salienta que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras.

Defende que o contrato entabulado pelas partes estabelece que somente haverá cobertura para os procedimentos e eventos em saúde previstos no rol taxativo da ANS, estando em consonância com o que estabelece o CDC, e o artigo 10, § 4o, da Lei no 9.656/98 c/c artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja a ação julgada improcedente, conforme dispõe a
Lei no 9656/98, artigo 10, VI; Lei no 9.961/2000 e Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 215755946).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 215756226), que o autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato Coletivo Empresarial Enfermaria Coparticipação no 5851, aderido em 05/06/2019 (ID 215756238
)
.

Alegou ser portador de transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33.2), e que sua doença induz sintomas de humor deprimido, anedonia, ansiedade, irritabilidade, impulsividade, oscilação de humor, alterações de sono e apetite, déficits cognitivos, que durante seu tratamento utilizou diversas medicações psiquiátricas, apesar do uso adequado, manteve os sintomas ou apresentou efeitos colaterais intoleráveis, e devido à refratariedade e à má resposta ao tratamento medicamentoso.

Sustentou que devido à ausência de melhora nos tratamentos, foi prescrito o tratamento de estimulação cerebral em caráter de urgência, no entanto, foi indeferido pelo plano de saúde com a alegação que não possui cobertura.

Aduziu que precisa realizar o tratamento o mais rápido possível, pois a doença está progredindo a ponto de prejudicar sua atividade laboral, além de apresentar ideação de suicídio, o que é marcador de gravidade da doença e o atraso na estabilização de um episódio depressivo pode resultar em danos irreversíveis à sua saúde mental, prejuízo em atividade laboral e danos neuropsiquiátricos.

Assim, ajuizou a presente ação e pugnou pela total procedência com a concessão de tutela para que a requerida arque com às custas do tratamento pleiteado e a condenação ao pagamento de danos morais.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi deferido (ID 215756242).

Dessa decisão, a requerida interpôs o agravo de instrumento no 1010520-53.2022.8.11.0000, o qual foi julgado em 27/07/2022 para dar provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e
indeferir
a tutela de urgência que havia
determinado que a requerida autorizasse as 25 sessões de estimulação magnética transcraniana
.

A requerida apresentou contestação, alegando que não se omitiu em cumprir qualquer direito, tendo sempre autorizado todos os procedimentos solicitados e que dispunham de cobertura contratual e que o procedimento solicitado, não possui cobertura contratual, bem como não se trata de caso clínico de urgência ou emergência. Aduziu que os tratamentos que não constam no Rol da ANS são aqueles que ainda não possuem respaldo científico que demonstre ser benéfica sua aplicabilidade, portanto, não há falar na cobertura de estimulação transcraniana. Por fim, pugnou pela total improcedência da ação.

Ao julgar o feito, o juiz
Dr. Cleber Zeferino de Paula
, julgou parcialmente procedente demanda, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei no 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei no 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

No caso, verifica-se que o autor/apelado foi diagnosticado com
“
transtorno depressivo recorrente, CID-10 F33.2, sintomas de humor deprimido, anedonia, ansiedade, irritabilidade, impulsividade, oscilação de humor, alterações de sono e apetite, défitits cognitivos” e apresenta ideação de suicídio, o que é marcador de gravidade da doença,
conforme parecer do médico psiquiatra que o assiste, Dr. Manoel Vicente de Barros – CRM/MT 8273, sendo indicada a estimulação m
agnética transcraniana em decorrência de resposta inadequada as medicações já utilizadas e ao risco de piora do quadro apresentado, conforme solicitação médica de 13/04/2022 (ID 215756235).

Com efeito, embora não conste da legislação de regência ou do contrato entabulado entres as partes a cobertura de tratamento denominado “Estimulação Magnética Transcraniana”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria.

Ademais, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde apresenta regramento específico atinente aos tratamentos dirigidos aos portadores de transtornos mentais, aos quais impõe cobertura obrigatória pelos planos de saúde
, verbis
:

Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

§1o Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais, inclusive para o tratamento das lesões auto-infligidas e das automutilações, com ou sem intenção de suicídio, estão obrigatoriamente cobertos.

Outrossim, a Lei no 14.454/2022 que alterou a Lei no 9.656/98, vem admitindo a cobertura de procedimentos não previstos no rol, desde que preenchidos os requisitos previstos na norma, conforme artigo que ora se transcreve:

“Art. 10.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)”

Ademais, não há falar em tratamento experimental, pois o Conselho Federal de Medicina (Resolução no1.986/2012), reconheceu a estimulação magnética transcraniana como método científico válido para utilização em casos como depressão uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Portanto, o plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob as alegações de que ele é experimental e não está previsto no rol da ANS, o qual não é exaustivo.

Ressalte-se que há cobertura contratual para a patologia e incumbe ao médico e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente.

Assim, o tratamento indicado decorre de atendimento psiquiátrico cuja cobertura é necessária, uma vez que a parte autora foi diagnosticada com quadro depressivo, acompanhada de ideação suicida, sintoma de preocupação, cujo desfecho pode ser o suicídio, sendo indevida a recusa da parte apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DEPRESSÃO – MEDICAÇÃO COM EFEITOS COLATERAIS QUE PIORAM A QUALIDADE DE VIDA - INDICAÇÃO MÉDICA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NÃO PREVISÃO NA RELAÇÃO DA ANS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO – EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido recentemente no EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, estabeleceu situações de exceção, tais como a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela agência reguladora. Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
(N.U 1003930-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

Nesses termos, há que ser mantida a sentença quanto à obrigatoriedade de fornecimento do tratamento solicitado, respeitada a coparticipação prevista contratualmente.

No que diz respeito a alegação da parte autora de que a requerida teria descumprido a decisão liminar que determinou à requerida/apelante a cobertura de 25 sessões de estimulação magnética transcraniana, sem razão a parte autora.

Verifica-se dos autos que em 17/05/2022, a requerida autorizou as 25 sessões, conforme guia no 27055133 e protocolo de atendimento (ID’s 215755931), os quais demonstram que a operadora cumpriu a liminar.

Além disso, após o deferimento da liminar, a ora apelada interpôs recurso de agravo de instrumento no 1010520-53.2022.8.11.0000, o qual foi provido para desobrigar a operadora a fornecer o tratamento do autor, conforme comunicação.

Desse modo, não há falar em descumprimento da decisão liminar e, via de consequência, em fixação/majoração de multa.

No que diz respeito ao dano moral, embora desgastante a situação, o demandado não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

Em relação aos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nota-se que foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, razão pela qual ao há falar em fixação por equidade, devendo ser mantido o percentual fixado.

Ante o exposto,
nego
provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024